Tribunal: TJBA
Processo: 8043041-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043041-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: LUIZ EDMUNDO SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LANA KELLY LAGO CRISOSTOMO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO HOME CARE PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CLÍNICA DE CUIDADOS PALIATIVOS. IDOSO TRAQUEOSTOMIZADO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM. SÚMULA 12 DO TJBA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que concedeu tutela de urgência para obrigar a operadora a custear tratamento de internação domiciliar (home care), conforme prescrição médica, ao agravado Luiz Edmundo Santos Oliveira, idoso, com 86 anos, traqueostomizado e em recuperação de neurocirurgia. A decisão fixou ainda multa diária pelo descumprimento, concedeu gratuidade judiciária e determinou a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura contratual de tratamento home care indicado por médico assistente; (ii) verificar a existência dos requisitos legais para manutenção da tutela de urgência concedida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde rege-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 469 do STJ, aplicável ao caso, sendo o paciente considerado consumidor vulnerável.

Cabe ao médico assistente indicar o tratamento adequado, não podendo a operadora de plano de saúde recusar cobertura de procedimento prescrito para doença coberta, ainda que o tratamento não esteja expressamente previsto no contrato, conforme precedentes do STJ (REsp 1.914.799/SP) e a Súmula 12 do TJBA.

A negativa da operadora em custear o tratamento domiciliar prescrito mostra-se abusiva, especialmente diante da condição de saúde do agravado, pessoa idosa e traqueostomizada, o que atrai o periculum in mora em seu favor.

O risco de irreversibilidade da medida, alegado pela agravante, não se configura de forma evidente, não havendo elementos que justifiquem a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Diante da análise de mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio de tratamento home care prescrito por médico assistente, mesmo na ausência de previsão contratual expressa, quando o procedimento for indispensável à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

A concessão da tutela de urgência se justifica quando demonstrados o perigo de dano à saúde do segurado e a verossimilhança das alegações, especialmente em se tratando de paciente idoso com indicação clínica fundamentada.

A negativa de cobertura com base exclusivamente em cláusula contratual afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 2º, 3º e 84; CPC/2015, arts. 294, 300, 995, parágrafo único, 1.015, I, e 1.019, I; Lei 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.914.799/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.02.2021; TJBA, Súmula 12; TJBA, AI nº 8042692-28.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 01.06.2022; TJBA, AI nº 8014461-25.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 26.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º

8043041-26.2024.8.05.0000 e Agravo Interno n
º

8043041-26.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv, tendo como Agravante a
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Agravados
LUIZ EDMUNDO SANTOS OLIVEIRA
.

Acordam,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO ao Instrumental
,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
tudo nos termos do voto relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

EJP/04